Tribunal: TJDFT
Processo: 0005769-12.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. LESÕES FÍSICAS. CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões sejam aptas a demonstrar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.
III. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
IV. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
V. Tem direito subjetivo a compensação por dano moral vítima de acidente de trânsito que sofre lesões graves, passa por cirurgia e se submete a tratamento de fisioterapia, consoante a inteligência dos artigos 12, 186 e 949 do Código Civil.
VI. Em atenção às particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera enriquecimento ilícito.
VII. Segundo a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte.
VIII. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido parcialmente.